Tribunal: TJPA
Processo: 0805821-82.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805821-82.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCINELIO QUEIROZ DE ARAUJO

AGRAVADO: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA LEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia trata da correção ou incorreção da decisão que, em sede de decisão parcial de mérito, julgou improcedente a pretensão autoral quanto ao pedido de indenização por danos morais, extinguindo parcialmente a lide com resolução de mérito.

2.

A fundamentação da decisão recorrida se baseou na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece a impossibilidade de indenização por dano moral decorrente de anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, quando já existe uma inscrição legítima prévia, salvo o direito ao cancelamento.

3.

A aplicabilidade da Súmula 385 do STJ só se dá em caso de existência de outra negativação preexistente (anterior) em nome do autor. Sendo a anotação discutida nos autos anterior às demais, configura-se o dano moral.

4.

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a decisão agravada e condenar a apelada em danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês na forma da Súmula 54, STJ. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCINELIO QUEIROZ DE ARAUJO contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais (proc. nº 0800338-66.2022.8.14.0013), ajuizada em face de HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Reza o art. Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: I - mostrar-se incontroverso; II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355.

No caso, o autor cumula pedidos de declaração de inexistência jurídica e, sucessivamente, condenação do requerido em danos morais.

Apesar de a declaração de inexistência de relação jurídica se apresentar como prejudicial à condenação em danos morais, está não é decorrência inexorável da procedência daquela. Noutros termos, ainda que declarada a inexistência da relação jurídica é possível que deste fato não decorra dano moral.

É o que se dá na hipótese de preexistência de anotação legítima, cujo enunciado 385 da súmula de jurisprudência do STJ averba inexistir dano moral: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

No caso, está demonstrado pelo documento id 66514026 – não impugnado pelo autor, portanto, incontroverso – a existência de uma anotação anterior datada de 10.02.2022, no valor de R$ 6.398,75, determinada por consórcio de veículos Yamaha.

Dessarte, constada a existência de anotação legítima preexistente incide a súmula 385/STJ, devendo o pedido de indenização por dano moral ser julgado improcedente, ainda que permaneça o interesse jurídico do autor no cancelamento da inscrição.

Isto posto, diante da preexistência de anotação legítima, ex vi da súmula 385/STJ, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, extinguindo parcialmente a lide com resolução do mérito.

Condeno o autor em honorários advocatícios, que arbitro em 15% do valor requerido a título de danos morais, cuja exigibilidade fica suspensa em face do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.”

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que que o juiz de primeiro grau cometeu um erro ao julgar improcedente o pedido de danos morais, baseado em uma suposta "negativação preexistente" que, segundo ele, não foi comprovada adequadamente e que não foi oportunizado ao agravante o direito ao contraditório. Defende que que a negativação realizada pela empresa Yamaha, utilizada como base pelo juiz, ocorreu após a negativação pela Hughes e sem o seu conhecimento, sendo igualmente ilegal. Argumenta, ainda, que seu nome foi negativado indevidamente pela agravada devido a um contrato de serviços de internet que não celebrou e nem nunca teve conhecimento desse negócio jurídico.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

Em decisão ID 14493006, indeferi a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão impugnada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 1º de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A presente controvérsia trata da correção ou incorreção da decisão que,
em sede de sentença parcial de mérito
, julgou improcedente a pretensão autoral quanto ao pedido de indenização por danos morais, extinguindo parcialmente a lide com resolução de mérito.

A fundamentação baseou-se na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece a impossibilidade de indenização por dano moral decorrente de anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, quando já existe uma inscrição legítima prévia, salvo o direito ao cancelamento.

Observa-se que a decisão recorrida, conforme documento ID 66514026 - Pág. 2, entendeu que a anotação discutida na presente demanda teria ocorrido em 18/03/2022 e, como havia inscrição anterior (realizada em 10/02/2022), o ora agravante não teria direito à indenização por danos morais.

Ocorre que, ao contrário do afirmado pelo Magistrado em sua decisão, a negativação objeto da lide não foi incluída no dia 18/03/2022. Na verdade, ela ocorreu em 01/06/2020, conforme comprova a Consulta SPC (ID 51264719 - Pág. 2) anexada à exordial. Tanto é verdade que o próprio agravado, ao apresentar a contestação, afirma ter providenciado o cancelamento da inscrição no dia 18/03/2022 (ID 56941695 - Pág. 7). Ou seja, não há que se falar que a inscrição discutida neste processo tenha ocorrido em 18/03/2022.

Assim, considerando que não foi comprovada a existência de negativação antes de 01/06/2020 (já que todas as outras datam do ano de 2022), é inaplicável ao presente caso a Súmula 385 do STJ.

Importante destacar que, ao compulsar os autos originários, constata-se que o Juízo singular prolatou sentença

[1]
quanto ao pedido autoral de declaração de inexistência do débito do contrato 636427, julgando-o procedente, tendo essa matéria transitado em julgado, dada a ausência de recurso por parte de HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.

Desta forma, estando definitivamente estabelecida a inexistência de relação jurídica entre as partes que justificasse a negativação e ausente anotação preexistente, está configurado o dano moral.

Passo ao exame do quantum indenizatório.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir sua dupla finalidade: amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando novas ocorrências desse ato ilícito. O julgador deve, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar o valor da indenização, sem esquecer que a reparação também deve evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra suficiente para servir de punição à recorrida e compensar a autora pelos transtornos sofridos, além de não se afastar dos precedentes desta Turma em situação análoga. Isto considerando que a negativação ocorreu em virtude de um valor total de R$1.003,81 (mil e três reais e oitenta e um centavos), mas que ficou anotada no SPC por um ano e nove meses, já que a exclusão ocorreu em 18/03/2022.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso
e lhe
DOU

PROVIMENTO
para reformar integralmente a decisão agravada, que julgou parcialmente o mérito quanto à pretensão indenizatória, e condenar a agravada em danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês na forma da Súmula 54, STJ.

Em razão do aqui decidido, condeno o agravado ao pagamento das custas e honorários advocatício no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR a nulidade do contrato entre FRANCINÉLIO QUEIROZ DE ARAÚJO e HUGHES TELECOMUNCIAÇÕES DO BRASIL LTDA., objeto da lide, razão pela qual indevida a inscrição em órgão de proteção ao crédito, sendo imperiosa a exclusão definitiva.

E assim, EXTINGO o presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Belém, 27/08/2024